Tribunal: CARF
Processo: 10730.000022/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.000022/2004-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.171 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
LUIZ PAULO MOREIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1983
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
GRATIFICAÇÃO EM PDV. ISENÇÃO.
A gratificação recebida pelo empregado da empresa em rescisão contratual só é
isenta da incidência do imposto de renda quando demonstrado que a mesma
constituiu incentivo pago por adesão a Programa de Demissão Voluntária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, em
razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“Cuidam os autos de pedido de restituição do imposto de renda na fonte
incidente sobre suposta verba indenizatória recebida pelo interessado no ano
calendário 1983 da IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. O interessado
alega que a importância foi paga em razão de sua adesão a Programa de Incentivo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000022/2004-11
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000022/2004-11

Demissão Voluntária e, portanto, não deveria submeter-se à incidência do imposto de
renda, nos termos da IN SRF n° 165/98.
Apreciado na Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (fls. 23/24) e, em
sede de recurso, por esta instância julgadora (fls. 36/41), o pedido de restituição foi
indeferido sob o fundamento de que, na data de seu protocolo, já havia transcorrido o
prazo decadencial estabelecido no art. 168 do CTN.
Inconformado, o interessado ingressou com Recurso Voluntário ao Primeiro
Conselho de Contribuintes, que, no acórdão n° 104-21.791 (fls. 57/74), afastou a
decadência do direito de pedir do recorrente e determinou a remessa dos autos à
repartição de origem para análise do mérito.
Apreciado na Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária no Rio
de Janeiro, o pedido de restituição foi indeferido sob o fundamento de que o
contribuinte não logrou comprovar sua participação em Programa de Demissão
Voluntária.
Na decisão foi ressaltado que mesmo que o interessado tivesse comprovado a
sua participação em PDV, o deferimento do pedido não seria possível, uma vez que
não foram apresentados os documentos e informações necessários ao cálculo do saldo
de imposto a restituir. (fls. 133/137).
Cientificado da decisão em 06/09/2010 (AR à fl. 139), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade em 28/09/2010 (fls. 140/145), aduzindo as seguintes
alegações:
- Ao contrário do que foi afirmado na decisão recorrida, já constam dos autos
documentos suficientes à comprovação material de que recebeu uma indenização
identificada pela IBM, ex-empregadora, como típico Programa de Desligamento.
- A própria Receita Federal, por meio da IN SRF n° 165/98, reconheceu o dever
de repetir o indébito aos contribuintes participantes de PDV, que tivessem sido
tributados em suas verbas rescisórias.
- A negativa ao pedido de restituição baseou-se no desatendimento das
exigências elencadas na Norma de Execução SRF/COTEC/COSIT/COSAR/COFIS n°
02/1999.
- Em excessivo apego à citada Norma de Execução e sem a devida
fundamentação, foi desconsiderada a validade da declaração fornecida pela IBM, no
sentido de que o interessado de fato participou de programa de demissão voluntária.
- Há uma presunção relativa de veracidade sobre o conteúdo da declaração
emitida pela IBM, inclusive porque no direito Pátrio, em regra, presume-se boa-fé do
signatário de um ato até seja provado o contrário.
- Logo, a correspondência somente poderia ser refutada como meio de prova, se
houvesse fundada suspeita de fraude.
- Contudo, se eventualmente alguma dúvida ainda pairar, a melhor solução não
é mero indeferimento do pedido de restituição, mas sim a realização de diligência
junto à ex-empregadora IBM.
- Quanto à cópia da Declaração de Ajuste Anual apresentada à época, a sua
ausência nos autos não pode ser impeditivo para cálculo da restituição devida ao
recorrente, visto que o valor do imposto de renda retido na fonte sobre as verba do
PDV foi expressamente informado pela ex-empregadora, bastando restituir apenas o
indevidamente retido.”

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000022/2004-11

Após análise, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
Transcrito do voto do acórdão no 13-33.906, da 1a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 150 e segs.):
“(...)
Em 31/12/1998, foi editada a IN SRF n° 165, pela qual a Fazenda Nacional
ficava dispensada de constituir créditos tributários relativos à incidência do Imposto
de Renda na fonte sobre verbas indenizatórias pagas em decorrência de incentivo à
demissão voluntária.
Por sua vez, o Ato Declaratório SRF n° 3, de 07/01/1999, dispôs que a pessoa
física que recebeu verbas de um Programa de Demissão Voluntária - PDV com
desconto do imposto de renda na fonte, poderia solicitar a restituição ou compensação
do valor retido, observado o disposto na Instrução Normativa SRF n° 21, de
10/03/1997, alterada pela Instrução Normativa SRF n° 73, de 15/09/1997.
Normatizando esse procedimento, o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 7,
de 12/03/1999, esclareceu que as verbas de que trata a IN SRF n° 165/1998 são as
indenizatórias percebidas em virtude de adesão a PDV, não estando amparadas pelas
disposições da referida IN as demais hipóteses de desligamento, ainda que voluntário.
Necessário se faz, portanto, verificarmos a existência de documentação hábil a
comprovar que o desligamento do contribuinte ocorreu em virtude de sua adesão a um
programa formalmente instituído pela empresa e que este possui as características
necessárias para que a Receita Federal o considere sujeito às regras contidas nos atos
normativos acima citados. Cabe salientar que se considera Programa de Demissão
Voluntária apenas os instituídos pelas pessoas jurídicas a título de incentivo à
demissão voluntária de seus empregados. Necessário, portanto, para caracterização de
um PDV, no mínimo, a presença desses dois elementos: incentivo, por parte do
empregador, e voluntariedade, por parte do empregado.
O interessado contesta o indeferimento do seu pedido alegando que os
documentos juntados aos autos são suficientes à comprovação de que o requerente se
desligou da empresa por adesão voluntária a Programa de Demissão Voluntária
oferecido pela mesma, recebendo uma importância a título de incentivo.
Não merece acolhida tal argumentação.
No caso em concreto, não foi trazido aos autos o instrumento formalizador do
alegado PDV no ano calendário 1983, documento necessário à comprovação de que o
interessado faz jus à restituição pleiteada.
Como visto, a aplicação das disposições da IN SRF n° 165/98 está restrita a
uma parte específica dos rendimentos recebidos em um único tipo de rescisão
contratual, qual seja, demissão voluntária por adesão a plano de incentivo instituído
pela fonte pagadora.
Dessa forma, na formalização dos pedidos de restituição com base na IN SRF
n° 165/98, é imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem com
clareza que determinada verba recebida pelo interessado decorreu de sua adesão ao um
programa formalmente instituído pela empresa e que este possui as características de
um PDV.
Deve ser ressaltado que, cabendo exclusivamente a este órgão o juízo a respeito
da natureza do programa de demissão instituído pela empresa, declarações emitidas
pelos ex-empregadores não podem suprir a ausência do citado documento nos autos.
Acrescente-se ainda que, no caso vertente, a declaração fornecida pela IBM,
juntada à fl. 14, por conter certa imprecisão, sequer poderia ser admitida como prova
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000022/2004-11

de que a IBM reconheceu que o interessado participou de um Programa de Demissão
Voluntária.
No documento a ex-empregadora inicia elencando as denominações que utilizou
para as verbas pagas nos Programas de Desligamento, mas em seguida esclarece que o
interessado recebeu "gratificação especial por tempo de serviço", rubrica que, no
entanto, não se encontra no rol de denominações informado.
Também não socorre o interessado a declaração à fl. 21, firmada pelo
interessado em conjunto com a sua ex-empregadora. Segundo seus termos, houve uma
rescisão amigável do contrato de trabalho, resultando no pagamento ao interessado de
uma quantia correspondente a uma gratificação especial, por tempo de serviço, não
havendo nenhuma menção a sua adesão a Programa de Demissão Voluntária.
Há que se ressaltar ainda que o interessado não trouxe aos autos o comprovante
de rendimentos pagos e imposto de renda retido na fonte relativo ao ano calendário
1983.
Tal documento constitui elemento imprescindível para apuração de eventual
imposto a restituir, uma vez que, conforme determinam o Ato Declaratório SRF n°
003/1999 e Ato Declaratório Normativo Cosit n° 07/1999, os cálculos são realizados
mediante retificação da declaração de ajuste anual do exercício em questão, excluindo-
se do montante dos rendimentos tributáveis a indenização recebida a título de
incentivo a adesão ao PDV, ao mesmo tempo em que se mantém integralmente a
compensação do imposto de renda retido na fonte.
Portanto, ainda que se pudesse concluir pela isenção da verba recebida, o que,
pelos motivos já mencionados, não é a hipótese dos autos, a determinação da quantia a
restituir se mostraria impraticável.
No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever
do interessado prover a manifestação de inconformidade com todos os elementos
probatórios que se façam necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
Além disso, em se tratando de direito pleiteado, incumbe ao requerente a prova
de que atende às condições necessárias para o seu gozo. Esta determinação resume o
princípio do ônus da prova, expressamente contido no art. 333 do Código de Processo
Civil, porém, de aplicação comum a diversos ramos do Direito, salvo manifestas
exceções.
(...)
No que diz respeito ao pedido de diligências, esclareço que a finalidade da
realização das diligências é elucidar questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, quando o exame dos autos não seja suficiente para dirimi-las. Todavia,
assinale-se que, não é dever da RFB produzir provas documentais cuja
responsabilidade em produzi-las é do sujeito passivo.
Portanto, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
demonstrar o seu direito, indefere-se o pedido de diligência.
Diante do exposto, apesar de afastada a preliminar de decadência pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes mediante Acórdão n9 104-21.791, voto no sentido de que a
manifestação de inconformidade seja considerada improcedente e indeferida a
solicitação.”

A turma julgadora da DRJ indeferiu então a manifestação de inconformidade.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000022/2004-11

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 157 e segs. onde
repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, reiterando que foi
devidamente comprovada não só a existência de um PDV, mas também a extensão do direito do
interessado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa quanto á sua pretensão de ter seus proventos
isentos do IR em razão de sua participação na FEB.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 13-33.906 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
De fato, não há nos autos documentação que comprove, de forme inequívoca, ter
o desligamento do recorrente, com recebimento da gratificação em questão, ocorrido em
decorrência de sua adesão a Programa de Demissão Voluntária regularmente formalizado e
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000022/2004-11

divulgado na empresa empregadora. Esses programas, quando existentes, têm suas regras e
condições para aderência voluntária claramente estabelecidas em documento (carta de oferta)
divulgado na empresa aos potenciais interessados, o qual, imagina-se, não teria sido de difícil
obtenção pelo recorrente.
A rescisão do contrato de trabalho apresentada, à fl. 14, indica o pagamento de
uma “gratificação por tempo de serviço”, rubrica essa que, como bem destacou a turma julgadora
na DRJ, não se encontra entre as denominações dadas pela IBM Brasil aos incentivos pagos em
PDV, conforme carta da empresa à fl. 15. A mesma carta afirma que o interessado fora desligado
da empresa e recebeu um incentivo a título de gratificação por tempo de serviço, entretanto não
diz expressamente que no âmbito de PDV. Da mesma forma, a Declaração da IBM de fl. 24 diz
da rescisão amigável do contrato de trabalho, da gratificação paga por tempo de serviço,
entretanto não faz qualquer menção a adesão do interessado a PDV.
Cabe observar que a norma que concede isenção deve ser interpretada literalmente
(CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art.
150, § 6o).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR- LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital